Tribunal: TJSP
Processo: 2184131-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais fundada em acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada e revogou a "gratuidade" concedida aos executados. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais fundada em acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada e revogou a "gratuidade" concedida aos executados. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Benefício da "gratuidade" que opera somente efeito "ex nunc", não podendo portanto retroagir para atingir os atos processuais já praticados, mas que não exime o ex-beneficiário da "gratuidade" de arcar com eventuais ônus sucumbenciais, nos quais se incluem os honorários advocatícios devidos ao Advogado da parte adversa. Aplicação do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*